Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714632-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: PRISCILLA BOTELHO MARINHO DAS NEVES D E C I S Ã O Defiro o pedido de prorrogação do prazo para a apresentação do instrumento de acordo celebrado entre as partes, conforme solicitado no ID 183426. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator